Tribunal: STJ
Processo: 0015022-02.2008.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064963 - PR
(2025/0384577-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CINTIA AUMANN
EMBARGANTE
: SABRINE AUMANN
ADVOGADOS
: ARIEL VENTURA DE ANDRADE - PR011280
JEAN CARLO DA SILVA - PR058870
CLAUDIO CEZAR DA SILVA - PR051978
EMBARGADO
: PAULA LENOVI COLODEL BUDEL
EMBARGADO
: EDIRLENE ROSALINA BUDEL
ADVOGADA
: LOLITA DUWE GONÇALVES HANNESCH - PR060162
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à tese de
revaloração jurídica dos fatos para afastar a Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se
houve omissão quanto ao efetivo prequestionamento dos arts. 212, 213 e 214 da
e do
§ 2o, do CC para afastar a Súmula n. 282 do
Lei n. 6.015/1973
art. 1.245,
STF; (iii) saber se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa por
supressão de sustentação oral e violação ao princípio da não surpresa; (iv) saber se
houve omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da
Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão a ser sanada: a decisão enfrentou de modo claro a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, registrou a ausência de prequestionamento e a aplicação da
Súmula n. 282 do STF, inexistindo vício apto a aclaramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55324029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b4ff19e-7e24-49e1-b7ea-dad910335456

“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de revaloração jurídica dos fatos à luz da
Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou a
ausência de prequestionamento dos arts. 212, 213 e 214 da
e do
Lei n. 6.015/1973
§ 2o, do CC, aplicando a Súmula n. 282 do STF. 3. Não há omissão
art. 1.245,
quanto ao alegado cerceamento de defesa por sustentação oral e violação ao
princípio da não surpresa quando o julgamento se limita ao agravo em recurso
especial.”
CC, arts. 1.228, 1.245, § 2o; CPC, arts. 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
1.026, § 2o, 373, I, II, 480, 937, I;
arts. 212, 213, § 2o, II, 214;
Lei n. 6.015/1973,
CF, arts. 5o, XXXV, LIV, LV, 105, III, .
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b4ff19e-7e24-49e1-b7ea-dad910335456

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064963 - PR
(2025/0384577-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CINTIA AUMANN
EMBARGANTE
: SABRINE AUMANN
ADVOGADOS
: ARIEL VENTURA DE ANDRADE - PR011280
JEAN CARLO DA SILVA - PR058870
CLAUDIO CEZAR DA SILVA - PR051978
EMBARGADO
: PAULA LENOVI COLODEL BUDEL
EMBARGADO
: EDIRLENE ROSALINA BUDEL
ADVOGADA
: LOLITA DUWE GONÇALVES HANNESCH - PR060162
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à tese de
revaloração jurídica dos fatos para afastar a Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se
houve omissão quanto ao efetivo prequestionamento dos arts. 212, 213 e 214 da
e do
§ 2o, do CC para afastar a Súmula n. 282 do
Lei n. 6.015/1973
art. 1.245,
STF; (iii) saber se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa por
supressão de sustentação oral e violação ao princípio da não surpresa; (iv) saber se
houve omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da
Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão a ser sanada: a decisão enfrentou de modo claro a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, registrou a ausência de prequestionamento e a aplicação da
Súmula n. 282 do STF, inexistindo vício apto a aclaramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54110416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: 2c320472-00e7-4fed-9c4f-4d71136208cf

“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de revaloração jurídica dos fatos à luz da
Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou a
ausência de prequestionamento dos arts. 212, 213 e 214 da
e do
Lei n. 6.015/1973
§ 2o, do CC, aplicando a Súmula n. 282 do STF. 3. Não há omissão
art. 1.245,
quanto ao alegado cerceamento de defesa por sustentação oral e violação ao
princípio da não surpresa quando o julgamento se limita ao agravo em recurso
especial.”
CC, arts. 1.228, 1.245, § 2o; CPC, arts. 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
1.026, § 2o, 373, I, II, 480, 937, I;
arts. 212, 213, § 2o, II, 214;
Lei n. 6.015/1973,
CF, arts. 5o, XXXV, LIV, LV, 105, III, .
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
CINTIA AUMANN e SABRINE AUMANN opõem embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1.528-1.530, que, em agravo em recurso especial
interposto contra decisão em ação reivindicatória, aplicou os óbices da Súmula n. 7
do STJ e da Súmula n. 282 do STF, concluindo pelo desprovimento do agravo.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.528-1.529):
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA E ÓBICES DE CONHECIMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ
E SÚMULA N. 282 DO STF). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por deserção.
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória com pedido de imissão na posse
e
de muro. O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
demolição/construção
3. A sentença julgou procedente a demanda, determinando a imissão na posse e a
de muro, e fixou honorários advocatícios em 20% do valor da
demolição/construção
causa.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedente a
ação, afastando a posse injusta mediante reconhecimento de posse ad usucapionem,
e fixou honorários em 15% em favor dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o
do
art. 1.228
CC ao negar eficácia à matrícula e julgar improcedente a reivindicatória apesar da
individualização da área e da suposta posse injusta; (ii) saber se houve violação dos
arts. 373, I e II, e 480 do CPC por inversão do ônus da prova e desprezo da perícia
Documento eletrônico VDA54110416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: 2c320472-00e7-4fed-9c4f-4d71136208cf

sem determinação de nova perícia; (iii) saber se foram desconsiderados os arts. 212,
213, § 2o, II, e 214 da
quanto à presunção de legitimidade do
Lei n. 6.015/1973
registro, retificação administrativa e necessidade de ação própria para cancelamento;
(iv) saber se houve afronta ao
§ 2o, do CC ao manter posse sem domínio
art. 1.245,
em descompasso com o sistema registral; e (v) saber se o recurso especial,
interposto com fundamento no
III, a, da CF, atende aos pressupostos de
art. 105,
admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre propriedade,
individualização da área, posse qualificada e suficiência da prova pericial e
testemunhal demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. As alegações de ofensa aos arts. 212, 213, § 2o, II, e 214 da
e ao
Lei n. 6.015/1973
§ 2o, do CC não foram objeto de debate no acórdão recorrido, incidindo a
art. 1.245,
Súmula n. 282 do STF por ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
acervo probatório quanto à propriedade, à individualização da área, à posse
qualificada e à suficiência da prova técnica e testemunhal. 2. Incide a Súmula n. 282
do STF quando os dispositivos legais invocados não foram apreciados pelo acórdão
recorrido, por ausência de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.245, § 2o; CPC, arts. 373, I, II,
480;
arts. 212, 213, § 2o, II, 214; CF,
III, a.
Lei n. 6.015/1973,
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) tese de revaloração jurídica dos fatos, essencial para afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ; b) efetivo prequestionamento na origem acerca
dos arts. 212, 213 e 214 da
e do
§ 2o, do CC, o que
Lei n. 6.015/1973
art. 1.245,
tornaria inaplicável a Súmula n. 282 do STF; e c) cerceamento de defesa por
supressão do direito à sustentação oral e violação do princípio da não surpresa.
Alega também que há omissão em relação aos seguintes pontos: a)
necessidade de manifestação para fins de prequestionamento constitucional sobre
os arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição; e b) atribuição de efeitos
Documento eletrônico VDA54110416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: 2c320472-00e7-4fed-9c4f-4d71136208cf

infringentes para anular o acórdão quanto à negativa de provimento ao recurso
especial, com processamento e inclusão em pauta para julgamento colegiado, nos
termos do
I, do Código de Processo Civil.
art. 937,
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas,
afastar os óbices das Súmula n. 7 do STJ e 282 do STF, assegurar a sustentação
oral e prequestionar os arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, com efeitos
infringentes.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 1.553).
É o relatório.

VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissões sobre a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ e da Súmula n. 282 do STF e sobre suposto cerceamento de defesa, além de
pretender prequestionamento constitucional.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
revaloração jurídica dos fatos foi suscitada para afastar a Súmula n. 7 do STJ.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 1.529):
A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre propriedade,
individualização da área, posse qualificada e suficiência da prova pericial e
testemunhal demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Como visto, no acórdão embargado consta que a controvérsia demanda
Documento eletrônico VDA54110416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: 2c320472-00e7-4fed-9c4f-4d71136208cf

reexame do conjunto fático-probatório, o que impede o conhecimento pela via
especial, aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ. O ponto foi enfrentado de modo claro
e direto. Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao prequestionamento dos
arts. 212, 213 e 214 da
e do
§ 2o, do CC, não há como
Lei n. 6.015/1973
art. 1.245,
acolher os embargos. Conforme consta do acórdão, a matéria não foi objeto de
debate no acórdão recorrido, razão pela qual incide a Súmula n. 282 do STF por
ausência de prequestionamento. Observe-se (fl. 1.529):
As alegações de ofensa aos arts. 212, 213, § 2o, II, e 214 da
e ao
Lei n. 6.015/1973
§ 2o, do CC não foram objeto de debate no acórdão recorrido, incidindo a
art. 1.245,
Súmula n. 282 do STF por ausência de prequestionamento.
Desse modo, a alegação de omissão sobre o prequestionamento foi
devidamente analisada no acórdão, que registrou expressamente a ausência de
debate na origem e aplicou, com fundamentação, a Súmula n. 282 do STF.
No que se refere à alegada omissão quanto à supressão do direito à
sustentação oral e violação ao princípio da não surpresa, no acórdão embargado, a
questão foi decidida no âmbito do agravo em recurso especial, negando-se
provimento com base em óbices de admissibilidade. Concluiu-se, nesse
julgamento, que o agravo não superou os impedimentos do conhecimento, com
aplicação das Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 282 do STF (fl. 1.529), sem
qualquer deliberação sobre processamento do recurso especial ou sessão de
julgamento com sustentação oral. Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o
argumento da parte embargante se mostra dissociado do conteúdo do acórdão, que
não suprimiu ato processual previsto para o recurso especial, limitando-se ao
julgamento do agravo.
Documento eletrônico VDA54110416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: 2c320472-00e7-4fed-9c4f-4d71136208cf

No que se refere à alegada omissão quanto ao prequestionamento
constitucional dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, no acórdão
embargado, a questão foi resolvida pela incidência de óbices de admissibilidade,
com exame suficiente das razões do agravo. Concluiu-se pelo desprovimento do
agravo por incidência das Súmula n. 7 do STJ e 282 do STF (fl. 1.529). Inexiste,
portanto, o alegado vício, pois o pedido de prequestionamento constitucional não
decorre de omissão no acórdão, mas de pretensão de análise do mérito do recurso
especial.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54110416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: 2c320472-00e7-4fed-9c4f-4d71136208cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.064.963 / PR
Número Registro: 2025/0384577-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150220220088160001 00340193720258160001 00569774220108160001 150220220088160001
340193720258160001 34019372025816000100569774220108160001 569774220108160001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CINTIA AUMANN
AGRAVANTE : SABRINE AUMANN
ADVOGADOS : ARIEL VENTURA DE ANDRADE - PR011280
JEAN CARLO DA SILVA - PR058870
CLAUDIO CEZAR DA SILVA - PR051978
AGRAVADO
: PAULA LENOVI COLODEL BUDEL
AGRAVADO
: EDIRLENE ROSALINA BUDEL
ADVOGADA
: LOLITA DUWE GONÇALVES HANNESCH - PR060162
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CINTIA AUMANN
EMBARGANTE : SABRINE AUMANN
ADVOGADOS
: ARIEL VENTURA DE ANDRADE - PR011280
JEAN CARLO DA SILVA - PR058870
CLAUDIO CEZAR DA SILVA - PR051978
Documento eletrônico VDA55296496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:50
Código de Controle do Documento: 88f90293-f5c1-4ef1-8509-cf6219679d85

EMBARGADO : PAULA LENOVI COLODEL BUDEL
EMBARGADO : EDIRLENE ROSALINA BUDEL
ADVOGADA
: LOLITA DUWE GONÇALVES HANNESCH - PR060162
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:50
Código de Controle do Documento: 88f90293-f5c1-4ef1-8509-cf6219679d85